Tribunal: TJES
Processo: 0026463-15.2017.8.08.0024
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Prestação de Serviços; Honorários Advocatícios; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026463-15.2017.8.08.0024

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.

AGRAVADO: ABREU & ARRUDA ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0026463-15.2017.8.08.0024

AGRAVANTE: ABREU & ARRUDA ADVOGADOS ASSOCIADOS

AGRAVADA: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMA 988 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TAXATIVIDADE MITIGADA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto em face de decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso especial com fundamento no Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça. A agravante sustenta a inaplicabilidade da tese de taxatividade mitigada, sob o argumento de que a decisão interlocutória na origem ocorreu em data anterior à publicação do acórdão paradigma (19/12/2018), o que impediria o conhecimento do agravo de instrumento da parte contrária por força da modulação de efeitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a modulação de efeitos estabelecida no Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça impede o conhecimento de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida antes da publicação do referido precedente, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento em sede de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O órgão fracionário exerceu juízo de retratação para harmonizar o julgado à tese da taxatividade mitigada, agindo na condição de soberano na análise do conjunto fático-probatório.

A interpretação da modulação de efeitos do Tema 988 não pode ocorrer em prejuízo da parte que atuou em conformidade com a orientação fixada pelo Tribunal Superior.

O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento diferido, independentemente da data da decisão interlocutória na fase de conhecimento.

A decisão agravada mantém conformidade com o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais 1.696.396/MT e 1.704.520/MT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"O entendimento consolidado do STJ é pela possibilidade de interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento no recurso de apelação, independentemente da data em que foi proferida a decisão interlocutória na fase de conhecimento."

Dispositivos relevantes citados: art. 1.021 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988 (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT); STJ, AgInt no AREsp n. 2.750.345/BA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 3/4/2025.

Vitória, data e assinatura certificados digitalmente.

FERNANDO ZARDINI ANTONIO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0026463-15.2017.8.08.0024

AGRAVANTE: ABREU & ARRUDA ADVOGADOS ASSOCIADOS

AGRAVADA: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A

VOTO

Trata-se de agravo interno (id. 14859929, Vol. 5, p. 178/186) interposto por ABREU & ARRUDA ADVOGADOS ASSOCIADOS, com fundamento no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão (id. 14859929, Vol. 5, p. 167/170) proferida por esta Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial.

A agravante alega a inaplicabilidade da tese firmada no Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça, sustentando, em síntese, que a modulação de efeitos estabelecida no paradigma restringiria a aplicação da taxatividade mitigada apenas às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do acórdão repetitivo (19/12/2018). Argumenta que, como a decisão agravada na origem é anterior a esse marco, o agravo de instrumento da parte contrária não deveria ter sido conhecido.

Ao realizar o juízo de admissibilidade, esta Vice-Presidência negou seguimento ao recurso especial da ora agravante, diante do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em caráter de recurso repetitivo, no Tema 988.

Nesse ponto, conforme explicitado na decisão recorrida, o órgão fracionário, que é soberano na análise do conjunto fático probatório, exerceu o juízo de retratação para harmonizar o julgado à tese da taxatividade mitigada.

Além disso, consoante também registrado, verificou-se que a modulação de efeitos do Tema 988 não pode ser interpretada em prejuízo da parte que agiu em conformidade com a orientação que veio a ser fixada pelo Tribunal Superior. O entendimento consolidado do STJ é pela possibilidade de interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento no recurso de apelação, independentemente da data em que foi proferida a decisão interlocutória na fase de conhecimento.

Confira-se: AgInt no AREsp n. 2.750.345/BA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 3/4/2025.

Dessa forma, ao negar seguimento ao recurso, adotou-se entendimento em conformidade com o que foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsp’s 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 988).

Ante o exposto, com esteio no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conheço do agravo interno e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Acompanho o relator.

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.

Averbo suspeição para o julgamento do Processo Judicial em comento.

Sessão de 26.03.2026.

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Acompanho o Voto de Relatoria.

Des. Robson Luiz Albanez

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 09/04/2026:

Acompanho o E. Relator.

Acompanho integralmente o voto de relatoria.